Tribunal: TJBA
Processo: 8076815-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076815-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDLEUSA FERRAZ SOARES

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: JESSICA FERRAZ MOREIRA

Advogado(s)
:
IZALTINO JOSE ZANI JUNIOR, ASSUCENA DOS SANTOS MATOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – POSSE QUALIFICADA DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ordem de manutenção de posse, proferida em ação possessória. A agravante sustenta a precariedade da posse exercida pela agravada e a necessidade de reforma da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a alegada ausência de dialeticidade recursal e a caracterização da posse exercida pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise da legalidade da decisão agravada, não sendo cabível o exame aprofundado do mérito da demanda originária.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao disposto no Código de Processo Civil.
No mérito, verifica-se que a decisão agravada está amparada em conjunto probatório suficiente a evidenciar a posse exercida pela agravada, a qual se prolonga por período significativo, com ânimo de permanência e utilização do imóvel para moradia e atividade econômica.
A alegação de posse precária, fundada em suposta permissão ou comodato verbal, não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a proteção possessória conferida à agravada.
Ausente, ademais, o requisito do perigo da demora, uma vez que a agravante já se encontra em situação de moradia assegurada, não se evidenciando risco iminente de dano irreparável.
Diante disso, não se encontram presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão de origem.
Tese: a concessão de tutela de urgência em ações possessórias exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora, não sendo cabível sua concessão quando a posse da parte adversa se encontra devidamente comprovada e ausente risco de dano imediato.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA
Código de Processo Civil, arts. 300, 1.010, III, e 1.019, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.304.567/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019.
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.584.303/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos do voto do relator.